Tribunal: TJDFT
Processo: 0005398-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005398-11.2018.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGINALDO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra REGINALDO NASCIMENTO pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), na qual, após regular instrução, o acusado foi condenado a 15 (quinze) dias de prisão simples (ID 21856683). O réu apelou da sentença condenatória e, ao apreciar o apelo defensivo, esta 3a Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso para afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena (ID 21856704). O acusado opôs embargos de declaração (ID 21856701), aos quais foi negado provimento (ID 21856708). Inconformado, o réu interpôs recurso especial (ID 23356589) e recurso extraordinário (ID 23356590), sendo ambos inadmitidos por decisão deste Sodalício (ID 25062421). Sobreveio nos autos, por intermédio da defesa, certidão de óbito que comprova o falecimento do acusado no dia 13 de abril de 2021 (ID 25623619). O d. Desembargador Presidente determinou o encaminhamento dos autos a este Relator em observância ao disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Cientes da decisão o d. Procurador de Justiça e os Promotores Assessores da PGJ (ID 25883197). Pois bem. A competência para decidir os incidentes ocorridos durante a apreciação dos recursos constitucionais pertence ao eminente Desembargador Presidente, ex vi do art. 43, XI, c, do RITJDFT. No entanto, para evitar o vai e vem do processo, o prejuízo à parte e a demora na entrega da prestação jurisdicional, deixo de suscitar conflito de jurisdição e decido. O óbito de REGINALDO NASCIMENTO está comprovado pela certidão de ID: 25623620. Em face do exposto, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de REGINALDO NASCIMENTO. Encaminhe-se cópia da presente decisão à douta Presidência. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador